Tribunal: TJMT
Processo: 0001997-93.2009.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DADOS IRRELEVANTES PARA A AFERIÇÃO DA CULPA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS - 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – QUANTUM FIXADO PARA REPARAÇÃO DO DANO – VALOR COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as partes se manifestaram a tempo e modo devidos; e, se a nova prova pretendida, pelo apelante, não altera a conclusão do julgado, a sua não realização não caracteriza nulidade por cerceamento de defesa, à luz do disposto no art. 566 do Código de Processo Penal.
2. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante; e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência e negligência, daí por que é imperativa a manutenção da sua condenação.
3. Estando caracterizado que o crime causou grave dano patrimonial [perda total do veículo]; e, que foi causado pelo apelante, que na motorista profissional, tem o dever de dirigir com responsabilidade e cuidado, tal como preconizam o art. 298, I e V, do Código Brasileiro de Trânsito, as agravantes devem ser mantidas.
4. Conforme determina o § 1o do art. 45, do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado e eventual inviabilidade de adimplência por parte dele deve ser dirigida ao juízo das execuções penais.
5. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do CPP, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001997-93.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 568.675.651-15 (APELANTE), JOSE BENEDITO ANTUNES - CPF: 186.831.188-00 (ADVOGADO), LUCIANE GUIMARAES MOREIRA - CPF: 199.110.368-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BRUNETTO (VÍTIMA), FLAVIO GARDIN DE ALMEIDA - CPF: 559.346.761-72 (ASSISTENTE), MARCELO ALVES CRUZ (ASSISTENTE), CELSO EDUARDO PEREIRA CORREIA - CPF: 112.938.118-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENT
O
DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
DADOS IRRELEVANTES PARA A AFERIÇÃO DA CULPA
–
REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – CONJUGAÇÃO DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA

DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – 3. PRETEND
IDO

AFASTA
MENTO D
AS AG
R
AVANTES
–
IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE CARACTERIZADA
S
-

4.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO
PARA
REPARAÇÃO DO DANO –
VALOR
COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
5.

PEDIDO DE GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

6. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as partes
se
manifestaram
a
tempo e modo devido
s;
e
,
se a nova prova pretendida
, pelo apelante,
não altera a conclusão do julgado, a sua não realização não caracteriza nulidade por cerceamento de defesa, à luz do disposto no art. 566 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

2. Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante
;
e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa d
o
condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência e negligência, daí por que é imperativa a manutenção da sua condenação.

3. Estando caracterizado que o crime causou grave dano patrimonia
l
[perda total do veículo]
;
e
,
que foi causado
pelo apelante, que na motorista profissional, tem o
dever
de dirigir com responsabilidade e cuidado,
tal como preconizam o
art. 298, I e V, do Código Brasileiro
d
e Trânsito, as agravantes devem ser mantidas.

4.
Conforme
determina o
§ 1o do art. 45, do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado e eventual inviabilidade de adimplência por parte dele deve ser dirigida ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

5.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do CPP, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Aparecido dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Jaciara/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0001997-93.2009.8.11.0010
, condenando-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, capitulado no art. 302,
caput
,
da Lei n. 9.503/
97, à pena de 2 (dois) anos e
8
(
oito
) meses de detenção, em regime aberto,
cuja pena
foi
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos,
consistentes em:

“prestação de serviços à comunidade ou em entidade pública e de prestação pecuniária
. (...)
valor de 10 (dez)
salários mínimos
, considerando este valor como suficiente para reparação do mal causado e servindo como desestímulo ao crime, a ser depositada em conta específica para tal fim, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.”

O
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
111042995
, postula: (
i
) a anulação da sentença
condenatória
, “
a fim de que as lacunas demonstradas sejam preenchidas e os princípios elencados (“in dubio pro reo” e da verdade real dos fatos) sejam observados é medida que se impõe como
da
mais lídima justiça”
;

(
ii
)
s
ubsidiariamente, a readequação da pena com a exclusão da agravante; (
iii
) a redução da prestação pecuniária para
o valor correspondente a
1

(um) salário mínimo
(R$ 1.100,00), com
parcela
mento
em 10 vezes de R$ 110,00 (cento e dez reais) conforme
preconiza o
art. 45 do Código Penal;
e
(
iv
) concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
134646201
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
147724182
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.

O
apelante, nesta preliminar,
pugna
pela
anulação da sentença condenatória, sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que não foi realizada a acareação entre testemunhas para sanar
algumas
dúvidas
com relação ao momento e local do acidente
; não teve a complementação do laudo pericial para esclarecimento sobre a velocidade em que
transitava o veículo da vítima;
ausência de utilização de cinto de segurança
pelo ofendido
; possíveis problemas técnico na carreta
por ele
dirigida
;

e
não localização
da
testemunha
sobrevivente
.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Conforme
foi
fundamentado pelo
sentenciante

“o simples
descontentamento com as respostas dadas pelas testemunhas ou ainda, a alegação defensiva de suposta contradição sobre algum ponto secundário ou de somenos importância para o deslinde da causa, não tem o condão de se justificar uma acareação, mesmo porque as oitivas judiciais se deram há 14 (quatorze) anos da data dos fatos, logo, é razoável e bem comum que alguns pontos secundários caiam no esquecimento das testemunhas.
No mais, saber se houve ou não a entrega de chave no posto policial é
despiciendo
para fins de aferição da negligência, imperícia ou imprudência do réu na condução do caminhão
.”
Destacamos

Realmente, para
que pudesse ser
analisa
da
uma possível conduta ilícita
por parte do

apelante
, o fato
de a
testemunha Marcelo ter entregado ou não a chave do caminhão
dirigido por aquele

ao
policial rodoviário federal em nada altera o fato
de o recorrente
estar dirigindo em velocidade maior que a permitida, na pista contrária e em dia chuvoso, causando
o
acidente e
a
morte
descritos na denúncia
.
Aliás, pequenas contradições nos depoimentos das testemunhas é normal, principalmente
,
em razão de ter
se
passado um tempo razoável entre o dia dos fatos e a realização da audiência de
instrução
, impondo-se ser destacado
, outrossim,

que a d
emora
no trâmite processual ocorreu
em razão
de o insurgente
ter ficado em lugar incerto e não sabido por muito tempo.

Além disso, faz-se imperioso salientar que o laudo pericial foi
elaborado
por
profissionais
competentes
, os quais demonstraram que
o apelante
estava acima da velocidade permitida quando invadiu a pista contrária. Logo, possíveis questionamentos genéricos com relação ao local dos fatos demonstram apenas descontentamento
do apelante
com a conclusão do laudo.

O apelante
alega, ainda, que o
i
nquérito policial que norteou a presente ação penal está eivado de questionamentos, não sendo capaz de trazer a verdade dos fatos e de sanar questões pertinentes
,

tais
como:
(i)
ausência de cinto de segurança;
(
ii
)
os problemas técnicos na carreta que obrigaram o motorista trafegar na contramão;
(
iii
)
a velocidade da vítima no momento da colisão;
e (
iv
)
a ausência da testemunha sobrevivente
.

Ocorre que
o fato de
a vítima estar ou não com o cinto

de segurança
não altera a conduta do
apelante
em dirigir na contramão em velocidade acima do permitido. E, como
foi
consignado pelo
prolator do edito condenatório:
“torna-se incabível exigir a complementação do laudo pericial somente agora, ou seja, após 14 (quatorze) anos ou mais do fato, com a inexistência total do corpo de delito; a uma, porque não há necessidade de qualquer complementação; a duas, porque no direito penal pátrio não existe compensação de culpas, sendo que cada um responde na medida de sua culpabilidade, nos termo da teoria monista ou unitária, bem como da teoria da equivalência dos antecedentes causais, previstas sucessivamente nos artigos 29 e 13, ambos, do Código Penal”

Aliás, acerca do tema,
este
é o entendimento deste
Tribunal
de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, § 1o, INCISOS I E III, E ART. 312, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NÃO OBSERVADO – EXCESSO DE VELOCIDADE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO DANIFICADA NO ACIDENTE – OMISSÃO DE SOCORRO EXPOSTA NAS PROVAS PRODUZIDAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do crime de homicídio culposo na direção de
veiculo
automotor.

O excesso de velocidade ao trafegar pela via pública, somado à evidente falta de cuidado na condução do veículo automotor – caracterizada pelo fato de que o réu se dedicava à regulagem do som no momento do acidente – evidencia a imprudência que autoriza a condenação.

“A falta de perícia no local do acidente, por si só, não basta para isentar de culpa o apelante, quando a dinâmica dos fatos foi coerentemente descrita pela prova oral colhida nos autos” (TJ/DFT, Acórdão 1104197, 20160110082510APR).

"No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima" (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.110/SP).

A substituição de peça do veículo danificada no atropelamento caracteriza o crime previsto no art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Não há que se falar na exclusão da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro quando comprovado que o réu evadiu do local do crime sem prestar auxílio a
vitima
, sendo possível fazê-lo sem risco à sua integridade pessoal” (TJ/MT, N.U 0002563-71.2011.8.11.0010).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

(N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 07/08/2022)

Destacamos

O apelante
aduz
,
ainda,
de forma genérica e sem qualquer comprovação,
que o laudo pericial não analisou os problemas técnicos da carreta que
o
obrigaram trafegar na contramão.

No entanto, essa afirmação não se sustenta, porque o
laudo foi realizado no início da instrução processual,
e
nenhum problema foi constatado
no
caminhão
dirigido por ele
.
De mais a mais
,
somente na fase das alegações finais que a defesa
do recorrente fez alusão a
um possível problema
no veículo dirigido

por este
, mas
não
apresentou

um
documento
sequer
que comprovasse
essa
alegação
, conforme já
asseverado linhas
volvidas
.

Observa-se
,
ademais,
que embora o
apelante
tenha afirmado que o painel do veículo da vítima ficou travado na velocidade de 157 km/h e que outras pessoas teriam presenciaram esse fato, a
sua
defesa em nenhum momento produziu
qualquer
prova a respeito
desse
suposto fato, tampouco arrolou testemunhas
que pudessem comprovar
mais essa

afirmação
.

Além disso, alegar a ausência
de depoimento da
testemunha sobrevivente não tem o condão de tornar nula a sentença
condenatória
, sobretudo porque
o
ato decisório foi

exarado
com base
fartas provas produzidas
na instrução processual
.

Além disso, consoante asseverou
o
presentante
do
Ministério Público:

[...] As diligências foram solicitas apenas em memoriais. Não são originárias da instrução e não tratam de fatos novos.
Vislumbra-se que a defesa, forçosamente, insiste que as diligências devem ser realizadas para garantir a busca da “verdade real”, alegando que o laudo pericial foi falho, descredibilizando a palavra dos policiais, e requerendo que a polícia judiciária civil encontre uma testemunha ocular que nunca foi qualificada nos autos
. Nota-se que o pedido defensivo foi motivado pelo descontentamento com as respostas dos policiais que foram ouvidos após 14 (quatorze) anos dos fatos. Não é demais consignar que, nesses casos, pequenas contradições são normais em razão do lapso de tempo, mas não desqualificaram os testemunhos uníssonos no sentido de que o crime efetivamente ocorreu. Da mesma forma, solicitar a complementação do laudo pericial apenas após 14 (quatorze) anos do fato, além de ineficaz, tem viés protelatório, já que o extenso e completo Laudo Pericial Criminal n. 02-02-07-000263-2009 foi emitido por perito oficial (fls. 154-180), não subsistindo indícios de irregularidade em sua elaboração,
não sendo necessário outro laudo, que seria apenas protelatório,

já que estão presentes nos autos provas suficientes da materialidade e autoria do crime
. [...]

Destacamos

Logo, no presente caso
,
não existe afronta ao
s
princípios do
contraditório
e ampla defesa, tampouco cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado as partes
se
manifestarem no tempo escorreito,
isso sem contar que
todas as provas foram legitimamente produzidas, razão pela qual não existe nulidade
na sentença
condenatória
a ser reconhecida por este órgão revisor
.

Aliás, em caso semelhante, este Tribunal
de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM OMISSÃO DE SOCORRO – CONDENAÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E CERCEAMENTO DE DEFESA; PRETENSÃO RECURSAL: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO – RAZÕES DE FATO E DE DIREITOS EXPOSTAS – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ DA CAUSA – JULGADO DO TJMT – INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – PROVA QUE NÃO ALTERARIA A CONCLUSÃO DO JULGADO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUTORIA DELITIVA E MAJORANTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.” (TJMT,
Ap
no 87658/2015)

Se a prova pretendida não altera a conclusão do julgado, seu indeferimento não caracteriza nulidade por cerceamento de defesa, à luz do disposto no art. 566 do CPP.

“Em se tratando de homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito, constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, tais como, os depoimentos das testemunhas, [...] além das demais circunstâncias, a ponto, de permitir a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.” (TJMT, Apelação Criminal no 6757/2015)

“Fica mantida a aplicação da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro (inciso III, parágrafo único, do art. 302, da Lei n. 9.503/97), pois as provas jungidas aos autos demonstram de forma suficiente que o acusado/apelante abandonou o local do acidente sem prestar socorro à vítima.” (TJMT,
Ap
no 63322/2012)

(N.U 0000553-14.2012.8.11.0109, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015,
Publicado
no DJE 11/12/2015
)

Destacamos.

Diante disso,
não subsistindo relevância da
s
quest
ões
deduzidas pelo apelante
para o caso
em debate
,
a
preliminar de
nulidade da sentença
condenatória deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Consta na sentença
condenatória
a
narra
tiva

d
os fatos
da seguinte
forma:

[...]
no dia 31 de outubro de 2007, por volta das 16h05min, na Rodovia BR 364, na altura do KM 308,7, no Município de Jaciara-MT, o denunciado ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS conduzia um caminhão, cor branca, marca Mercedes Bens, Modelo AXOR 2540 S, ano/modelo 2007/2007, Placa KAU 8316, de Rondonópolis-MT, com
semi-reboque
, cor branca, marca Randon, modelo SR CA, ano/modelo 2007/2007, Placa KAU 8278, sentido Rondonópolis-Cuiabá, e de forma imprudente e negligente, em velocidade inadequada (entre 100 km/h e 95 km/h, de acordo com o disco-diagrama do tacógrafo apreendido), sob forte chuva e sem verificar que havia trânsito de veículo no sentido contrário, veio a invadir a faixa de rodagem, do sentido contrário da pista (Cuiabá-Rondonópolis, da BR 364), interceptando a trajetória e abalroando o veículo, automóvel, cor branca, marca Fiat, modelo Uno Mille
Fire
, Placa INX 8144, ano/modelo 2007/2008, conduzido pela vítima Luiz Carlos Brunetto, que trafegava na mesma rodovia (BR 364, em sentido oposto, Cuiabá-Rondonópolis) e, em decorrência da violência do impacto e dos ferimentos causados, a vítima veio a falecer no local do acidente, conforme Laudos Periciais. Segundo se apurou pela perícia técnica, o denunciado, que conduzia o caminhão, desviou a trajetória de seu veículo de grande porte, derivando para a esquerda sem a cautela e cuidados necessários e, em velocidade excessiva, saindo de sua pista de rodagem e adentrando na contramão de direção, vindo a colidir com o carro da vítima, que faleceu no local, devido à extensão das lesões.
[...]

A materialidade delitiva
ficou
comprovada pelos seguintes documentos: boletim
de acidente de trânsito
(ID
106816963
, p.
89/97
);

mapa topográfico para localização de lesões (ID
106816963
, p.
101/103
);

laudo
pericial criminal
(ID
106816963
, p. 1
54/180
)
;
bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução
do
process
o
.

No tocante a autoria delitiva,
observa-se que
magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
,
que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
.

E ta
is
afirmaç
ões
se impõe
m
, eis que conquanto
o
apelante tenha negado que agiu de maneira imprudente no acidente, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
in
verbis
:

[...] No mérito, a
materialidade delitiva
encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de acidente de trânsito – ocorrência no 296.838, boletim de ocorrência policial no 060487, exame necroscópico, mapas topográficos para localização das lesões, auto de entrega de documentos da vítima, Laudo Pericial Criminal no 02-02-07-000263-2009, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos autos
.

A autoria e a responsabilidade do réu
pela prática do crime em análise são incontestes, conforme se denota nos depoimentos testemunhais
coletados nos autos.

Ouvido em Juízo, o réu ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS relatou, em breve síntese, “que parte dos fatos é verdadeira e parte não;
que é verdadeiro que a velocidade estava superior à estipulada para a pista
, mas o que aconteceu na hora foi aquaplanagem; que o veículo que o acusado conduzia, a carreta entrou em deslizamento para a esquerda; que conseguiu controlar ela e voltar para a pista; que ao soltar o freio da carreta, pois tem o freio da carreta e o freio do cavalo, a carreta jogou o caminhão para o outro lado da pista
; que não teve ultrapassagem; que aconteceu que a água da pista estava tanta que o caminhão foi jogado para a esquerda e o outro carro que estava vindo em sentido contrário, estava também vindo em alta velocidade; que ele não freou e veio a colidir; que isto não foi relatado na perícia;
que quando o depoente confrontou no painel da perícia, ele estava travado em 157 km/h; que normalmente todos os carros travam, que isto tem que acontecer, principalmente nesta época de 2002 para cá; que não tirou nenhuma foto do painel travado
; que o depoente estava com velocidade em torno de 90 km/h e 95 km/h”.

Portanto, apesar de o réu admitir que estava em velocidade superior à regulamentada para a pista, sendo tal fato inclusive detectado pela perícia, afirma não ter agido com culpa, afirmando que o sinistro
teria sido ocasionado por evento da natureza (aquaplanagem), associado a alta velocidade da vítima.

Nota-se que embora o acusado afirme que o painel do veículo da vítima ficou travado em 157 km/h e que outras pessoas teriam presenciado tal fato, nota-se que a defesa não fez qualquer prova do suposto fato e tampouco arrolou as testemunhas que afirma que também presenciaram tal fato, não se desincumbindo assim do ônus processual contida no artigo 156, do Código de Processo Penal.

[...]

Por sua vez, o Policial Rodoviário Federal FLAVIO GARDIM DE ALMEIDA, condutor das diligências, relatou em Juízo “que o depoente estava de plantão nesta data e neste horário na Serra de São Vicente; que houve um acidente próximo ao Posto Serrano; que era uma tarde de chuva;
que chegaram ao local e a vítima estava morta;
que através de conversa com o condutor da carreta e de terceiros, ele entrou em ultrapassagem e devido à chuva, levantou muita névoa e neblina e não avistou o veículo em sentido contrário; que quando avistou a carreta deu “L”
e o veículo colidiu na lateral da carreta; que quando chegou no local do acidente, primeiramente procura o condutor envolvido e também com curiosos que ficam ali na cena, que inclusive chega primeiro que a políci
a;...

[...]

Por fim,
a testemunha MARCELO ALVES CRUZ
relatou em Juízo “que neste dia,
o depoente estava na rodovia e havia um pouco de chuva e pista molhada; que o depoente olhou para o retrovisor e viu este cidadão ultrapassando carros; que estava havendo ultrapassagem em local que não era para ser; que o pouco que se lembra estava um pouco chuvoso neste dia; que ele estava em alta velocidade; que foi uma batida frontal; que o depoente, assim como o ônibus que estava na sua dianteira, se resguardou; que jogou para o acostamento; que se não se engana foram dois rapazes que morreram; que a única coisa que fez foi tirar a chave do caminhão dele; que ele desceu do caminhão com extintor na mão, aparentemente embriagado; que ele estava bastante agressivo
; que acredita que ele desceu com o extintor para se defender; que logo em seguida ele já desceu do caminhão com o extintor da mão; que tirou a chave da mão dele e tocou viagem; que no próximo posto parou e entregou; que várias vezes perguntou se estava morto, estava morto; que falou rapaz mas que porrada que você deu; que visivelmente já estava morto.

[...]

Portanto, em que pese o réu negar os fatos, nota-se que sua oitiva está totalmente dissociada de todo arcabouço probatório, devendo, portanto, ser condenado pelo crime de homicídio culposo na direção e veículo automotor, uma vez que agiu de forma negligente e imprudente, ao fazer ultrapassagem no momento inapropriado, uma vez que a pista encontrava-se encharcada de água de chuva, bem como em razão de, nestas condições, trafegar com seu veículo pesado e de carga (caminhão) em velocidade acima do limite máximo regulamentado para a pista, com inobservância do dever objetivo de cuidado.

[...].

Destacamos

Com efeito, o apelante alega que laudo pericial foi realizado muito tempo depois dos fatos e que estão ausentes algumas informações [velocidade da vítima, possíveis problemas na carreta...], para tentar arrefecer o conjunto probatório e se isentar de sua responsabilidade. No entanto, o resultado da referida prova técnica
constou que
ele
estava na contramão e acima da velocidade permitida [
v
elocidade entre 95/100
k
m/h]. Além disso, constou no citado laudo que “
o condutor do veículo V1 (caminhão) tentou retornar para sua pista desviando o seu veículo para a direito. O condutor do veículo V2 (carro), também tentou desviar o seu para a direita em direção ao acostamento, não obtendo êxito em suas manobras, acabaram
colidindo
a porção frontal e ângulo anterior esquerdo do veículo V2 (carro), no tanque de combustível e as rodas do segundo eixo do lado esquerdo no veículo V1 (caminhão).

Além
do mais
, não se pode olvidar que o
apelante não nega sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, mas apenas alega que não há provas suficientes no sentido de que tenha agido com imprudência
e negligência
, afirmando em seu interrogatório judicial que transitava
acima da velocidade, quando aconteceu aquaplanagem e ele perdeu o controle da carreta

por ele

dirigida
.

Todavia,
ficou comprovada nestes autos a culpa d
o
apelante,
porquanto
as provas produzidas demonstram com suficiência de dados que
a carreta conduzida por ele
,
que
invadiu a pista de rolamento contrária
, em velocidade acima do permitido,
fazendo com que a
s
vítima
s
com el
e
se chocassem violentamente
;
e, em razão da gravidade das lesões sofridas,
uma delas
foi a óbito
no local
.

A
testemunha
Marcelo
–
que trafegava na rodovia no momento do acidente
–
, ao ser ouvida em juízo
declarou
,
de forma firme e coerente, que o

apelante
o
ultrapassou e logo adiante, depois de ultrapassar um ônibus, invadiu a pista contrária e colidiu com

as vítimas
.

Por conseguinte, não se pode falar em absolvição d
o
apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar
a
sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual

demonstram que el
e
agiu de forma imprudente ao invadir a pista
contrária,
na qual a
s
vítima
s
trafegava
m regularmente.

Os
depoimentos judiciais
, o laudo pericial
, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência, bem assim os demais elementos probantes denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência
e
negligência
d
o
apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta por el
e
perpetrada, não havendo, portanto, como se cogitar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como é cediço

o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível
,
que, não obstante não desejado pelo agente, nem assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por

que
, no caso destes autos, é forçoso reconhecer que
estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente,
na
inobservância do dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência
e negligência
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais d
o
apelante para tentar desqualificar os elementos probatórios que apontam para posições contrárias aos
seus
interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
o
recorrente.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Nessa mesma linha intelectiva
,
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de homicídio culposo por parte d
o
apelante
.

Por outra vertente,
não
assiste razão
ao
apelante
ao
postular
o afastamento das agravantes presentes nos incisos I e V do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que de todo conjunto probatório ficou evidente os danos causados
por ele
não só as vítimas, mas aos demais usuários da via. E, como se
isso
não bastasse,
o recorrente
por ser motorista profissional e de carga não agiu com os cuidados e responsabilidade necessários.

Eis
a redação do
art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I -
com
dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

(...)

V -
quando
a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;

Acerca da pena
aplicada ao
apelante, o
juízo de primeiro grau
assim se manifestou:

[...]
Desta forma, restando claramente demonstrada a prática do crime imputado ao acusado, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. Reconheço as agravantes elencadas no artigo 298, inciso I e V, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez uma vez que restou comprovado que o réu, com sua conduta imprudente e negligente, gerou dano potencial para os demais motorista que trafegavam na pista, além de gerar risco de grave danos patrimoniais aos mesmos, sendo o acusado motorista profissional, dedicando-se ao transporte de carga (STJ,
REsp
1.321.468-RS)
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 302, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 302 da Lei Federal no 9.503/97 é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram a acusada a pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
em 02 (dois) anos de detenção
.
Não concorrem circunstâncias atenuantes.
Concorrem as agravantes elencadas no artigo 298, inciso I e V, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme consta na fundamentação, valoro cada uma delas na fração de 1/6 (um sexto), agravando conjuntamente a pena dosada em 08 (oito) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada para o crime em análise. FIXO O REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal. Nos termos do artigo 44, parágrafo 2o, 2a parte, e na forma dos artigos 45, parágrafo 1o e 46, todos, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, a de prestação de serviços à comunidade ou em entidade pública e de prestação pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à comunidade como forma de lhe promover a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2o, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da execução, devendo ser cumprida na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 10 (dez) salários mínimos, considerando este valor como suficiente para reparação do mal causado e servindo como desestímulo ao crime, a ser depositada em conta específica para tal fim, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.
Nota-se que a única circunstância judicial valorada pejorativamente à apelante foi as consequências do crime, tendo o sentenciante levado em consideração o sofrimento intenso da família pelo fato de a
vítima ter ficado internada por três dias no hospital local antes do
falecimento.[...]

Destacamos.

Desse modo, como dito alhures,
comprovad
o
que a conduta do
apelante
gerou
dano
s
a pessoa e ao
seus
patrimônio
, bem como, que ele foi imprudente
e negligente
durante o transporte de carga, faz-se imperioso manter as agravantes previstas no art. 298, I e V
,
do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

Noutra
parte de seu recurso
,
o apelante
requer que a pena pecuniária seja reduzida de 10 (dez) para 1 (um) salário-mínimo, sob argumento de que é desproporcional.

O pleito
,
igualmente
,
não
pode ser acolhido
.

Isso porque
, conforme foi asserido alhures, o

apelante
deu causa a um acidente de trânsito que tirou a vida de uma das vítimas, bem como destruiu totalmente o veículo, fatos, esses
,

que evidenciam a necessidade e utilidade da manutenção do valor arbitrado em razão da reprovabilidade e lesividade da
sua
conduta, sobretudo porque a redução da prestação pecuniária tornará ineficaz a substituição da pena corporal
que
f
oi
imposta
a sua pessoa
.

É sabido que

a
pena de prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, es
s
a pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, à situação econômica do réu, mas sim antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o
quantum
da prestação, guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

E,
no caso destes autos,
não se pode
esquecer
que a vítima Luiz Carlos Brunetto, teve sua vida ceifada em razão de o apelante estar conduzindo veículo automotor na contramão e em velocidade acima da permitida.

Guilherme
de
Souza
Nucci
, doutrinando sobre a matéria assim se pronunciou
:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
.
[NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420].
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou
afirmado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qualnão precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no
REsp
1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...]

Agravos regimentais improvidos.

[STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020]
Destacamos

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a pena de prestação pecuniária não deve, necessariamente, guardar correspondência com o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicad
a
, pois sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional
à reprovabilidade
do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido e sua família.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese destes autos,
impõe-se concluir que
o
valor
fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária 10 (dez
)
salários mínimos
guarda relação com o
s
dano
s
ocasionado
s
pelo fato-crime.

Se a situação socioeconômica do apelante se alterou desde o início da persecução penal ou se realmente não lhe dá condições de quitar
a aludida pena
pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser
direcionada ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo condenado, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020)
Destacamos

Por derradeiro, o
apelante
requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente.

Entretanto, o
pedido, do mesmo modo,
não merece
pode ser
acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente,
eis

que
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando
qualquer
discricionariedade ao magistrado.

Ademais,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Sendo a
ssim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

E, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça já
decidiu
que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Aparecido dos Santos
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023